Tribunal: TJMT
Processo: 1019859-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019859-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (EMBARGADO), LUCIANO BIANCHI - CPF: 740.387.700-44 (EMBARGANTE), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), CARLOS BORTOLUZZI BIANCHI - CPF: 824.770.270-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA TRINDADE STANGARLIN - CPF: 018.302.450-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

diReito pRoCessual Civil. embaRgos de deClaRação. ausênCia de omissão ou eRRo mateRial. alegações de gaRantia do juízo, peRigo de dano e juRisdIção da ReCupeRação judiCial devidamente analisadas no aCórdão embargaDo. objeção que visa à Revisão do méRito. embaRgos Rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando efeito suspensivo concedido a embargos à execução.

2. O embargante sustenta existência de erro material e omissão quanto à garantia do juízo, ao perigo de dano e à competência do juízo da recuperação judicial, além de outras teses jurídicas constantes nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) omissão ou erro material quanto à inexistência de garantia do juízo; (ii) omissão em não reconhecer o perigo de dano; (iii) competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre eventuais constrições; e (iv) omissão quanto à análise de outras matérias de defesa constantes dos embargos à execução.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão foi claro ao reconhecer que não houve garantia efetiva do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

5. A inexistência de bloqueio afasta o perigo de dano. Pedido de constrição não equivale a ato efetivo.

6. A competência do juízo da recuperação judicial não se aplica, por ausência de constrição sobre bens essenciais.

7. A renúncia à garantia fiduciária só pode ser expressa. A execução por quantia certa não implica renúncia tácita.

8. As demais teses defensivas devem ser analisadas nos embargos à execução, não no agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A simples existência documental de alienação fiduciária, sem penhora ou vinculação formal do bem à execução, não caracteriza garantia efetiva para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. 2. A ausência de constrição efetiva sobre bens do devedor afasta o perigo de dano e não atrai, por si só, a competência do juízo da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-A, e art. 49, §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Bianchi contra acórdão de id. 310536851 que, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Valtra Administradora de Consórcios Ltda., revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

O embargante alega erro material e omissão (id. 312701850). Sustenta que a dívida executada, no valor de R$ 154.395,28, estaria garantida por alienação fiduciária sobre bens avaliados em R$ 199.800,00, de modo que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar inexistir garantia do juízo.

Argumenta também que o julgado errou ao reconhecer a ausência de perigo de dano, pois há pedidos de bloqueio de valores formulados na execução, e defende que eventual constrição deveria ser apreciada pelo juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à análise da probabilidade do direito, vinculada à tese de renúncia tácita da garantia fiduciária pelo credor ao ajuizar execução por quantia certa, além de outras matérias de defesa constantes nos embargos à execução, como abusividades nos cálculos e ausência de requisitos para constituição em mora.

A embargada, em contrarrazões (id. 315265365), defende a inexistência de vícios, sustenta que os embargos visam apenas rediscutir o mérito e requer sua rejeição com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

Quanto à alegada omissão relativa à garantia do juízo, o acórdão foi claro ao consignar que o bem objeto da alienação fiduciária não foi penhorado nem formalmente vinculado à execução. A decisão ressaltou que a simples existência documental da garantia não supre a exigência do art. 919, §1º, do CPC, que requer garantia efetiva para a concessão de efeito suspensivo. Não há omissão a suprir, mas mero inconformismo com a valoração jurídica adotada.

No tocante ao alegado erro material quanto ao perigo de dano, o acórdão enfrentou a questão de modo suficiente. O voto condutor registrou a inexistência de ato constritivo sobre bens do devedor, o que afasta o periculum in mora. O simples pedido de bloqueio não se confunde com a efetivação da constrição, única apta a produzir impacto no patrimônio. Sem bloqueio implementado, inexiste risco de dano irreparável, de modo que a conclusão do colegiado decorre de apreciação jurídica adequada, e não de equívoco fático.

Ademais, a invocação da competência do juízo da recuperação judicial não encontra respaldo, pois o art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005 limita a atuação do juízo da recuperação judicial a hipóteses de constrição efetiva sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial e apenas durante o prazo de suspensão do §4º do mesmo artigo. No caso, não se comprovou constrição nem a essencialidade de quaisquer bens, o que afasta a omissão e confirma a correção do julgado.

Em relação à alegada omissão sobre a probabilidade do direito vinculada à tese de renúncia tácita da garantia fiduciária, o voto condutor foi expresso ao afirmar que a execução por quantia certa não implica renúncia, que somente pode ocorrer de forma expressa. Esse entendimento encontra respaldo no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão ou contradição.

Quanto à alegada omissão sobre demais teses defensivas, como abusividade nos cálculos e ausência de constituição em mora, não procede. O acórdão embargado limitou-se à análise dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, suficientes para decidir o agravo, cabendo ao juízo de origem apreciar o mérito dos embargos à execução.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão. O que se pretende é apenas rediscutir matéria já decidida de forma clara e suficiente, com intuito infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelos embargados de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025